Tribunal: STF
Processo: AI 854609
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEBÊNTURES. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Alegada afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da prestação jurisdicional. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. Precedentes. 3. Princípio da legalidade. Inadmissibilidade de inovação de argumentos em agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.